Tribunal: TJBA
Processo: 8067366-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067366-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. A autora impugna a validade de empréstimo consignado lançado em sua conta, cuja contratação nega ter realizado.

2. Fato relevante. A instituição financeira apresentou apenas comprovante de pagamento interno, sem o contrato assinado. A autora impugnou a autenticidade da assinatura e requereu perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e saber se, diante da ausência de prova idônea da contratação, há responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar a autora por danos morais e restituir os valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o Tema 1061/STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira, por perícia ou outro meio idôneo. A simples transferência de valores à conta da autora não valida a contratação.

5. A ausência de apresentação do contrato assinado, aliada à recusa da instituição em requerer ou produzir prova pericial, torna inequívoca a inexistência de relação jurídica válida.

6. Configurada falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, do CDC. O evento é classificado como fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. É cabível a indenização por danos morais, diante da indevida restrição ao orçamento da consumidora, por meio de descontos incidentes sobre verbas alimentares.

8. A restituição em dobro é devida, por aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que os descontos indevidos ocorreram após 30.03.2021, conforme entendimento fixado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reconhecida a inexistência de contratação válida. Determinada a restituição em dobro dos valores descontados e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que não comprova, por meio idôneo, a autenticidade de assinatura em contrato impugnado responde civilmente pelos prejuízos decorrentes da cobrança indevida. 2. A ausência de contratação válida de empréstimo consignado autoriza a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2.115.395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22.04.2024; TJ-BA, APL 8078530-97.2019.805.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067366-67.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS DA SILVA
e como apelada
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator